Tribunal: TJSP
Processo: 1006372-91.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
FRAUDE BANCÁRIA ("GOLPE DO BOLETO"). AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso de apelação. Controvérsia envolvendo fraude bancária ("Golpe do Boleto"). A definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir. Matéria cuja competência é da Segunda Subseção de Direito Privado desse

Ementa:

FRAUDE BANCÁRIA ("GOLPE DO BOLETO"). AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso de apelação. Controvérsia envolvendo fraude bancária ("Golpe do Boleto"). A definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir. Matéria cuja competência é da Segunda Subseção de Direito Privado desse Egrégio Tribunal. Inteligência do art. 5o, II.11, da Resolução no 623/2013, desse Egrégio Tribunal (julgamento ações fundadas em prestação de serviços bancários). Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006372-
91.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TATIANE SANTOS DA
CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados B2W COMPANHIA DIGITAL e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 13.091
2
COMARCA:
GUARULHOS
APELANTE:
TATIANE SANTOS DA CRUZ
APELADOS:
BANCO SANTANDER E OUTRO
VOTO N.o 13.091
FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DO BOLETO”). AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos.
Recurso de apelação. Controvérsia envolvendo fraude bancária
(“Golpe do Boleto”). A definição da competência para julgamento
da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em
função do pedido e da causa de pedir. Matéria cuja competência é
da Segunda Subseção de Direito Privado desse Egrégio Tribunal.
Inteligência do art. 5o, II.11, da Resolução no 623/2013, desse
Egrégio Tribunal (julgamento ações fundadas em prestação de
serviços bancários). Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA
SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
envolvendo fraude bancária, cujo pedido foi julgado improcedente pela sentença de fls.
209/214, restando a autora condenada ao pagamento de custas, despesas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
A autora apela sustentando, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa por não lhe ter sido oportunizada a produção de provas. Alega
que a falha na prestação de serviços dos réus viabilizou a emissão de boleto fraudado.
Defende a aplicação das regras da responsabilidade objetiva ao caso. Requer a
reparação dos danos materiais e morais suportados em razão de golpe (fls. 216/229).
Recurso tempestivo e isento de preparo (fl. 109).
Contrarrazões às fls. 232/244 e 245/251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 13.091
3
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido, com determinação para sua
redistribuição a uma das Câmaras integrantes da Segunda Subseção de Direito Privado
desse Egrégio Tribunal.
Alega a autora, na inicial, que efetuou a compra de um televisor,
no valor de R$ 925,00, através de um anúncio feito na rede social facebook em nome da
primeira ré. Relata que clicou no link disponível e, automaticamente, realizou a compra.
Informa que recebeu um e-mail de confirmação, que constava número do pedido,
juntamente com todos os seus dados. Afirma que na mesma data efetuou o pagamento
do referido boleto, no valor de R$ 925,00, emitido pelo banco corréu. Explica que, no dia
seguinte, ao analisar o boleto, verificou que o CNPJ constante no boleto não era o
mesmo do beneficiário indicado no comprovante de pagamento, ocasião em que
percebeu a fraude. Requer a reparação de danos materiais e morais decorrentes do
boleto fraudado.
Segundo
entendimento
consolidado
na
jurisprudência,
“a
definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica
da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir" (Conflito de Competência no
108.138/SC, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Nancy Andrighi).
Ainda, o art. 103 do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal
determina que a competência é firmada pelos termos do pedido inicial:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária
ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 13.091
4
Nessa toada, prevê o art. 5o, II.11, da Resolução no 623/2013
desse Egrégio Tribunal a competência preferencial da Segunda Subseção de Direito
Privado para o julgamento ações “fundadas em contrato de cartão de crédito e prestação
de serviços bancários, além da que cuida o parágrafo primeiro.”.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTOR -
COMPRA PELA INTERNET - PAGAMENTO COM BOLETO FRAUDADO
- RÉU - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA - LEGITIMIDADE
PASSIVA - CONFIGURAÇÃO. GOLPE DO BOLETO - EMISSÃO
FRAUDULENTA - AUTOR - PAGAMENTO ELETRÔNICO - RÉU -
RESPONSÁVEL APENAS PELO RECEBIMENTO - DOCUMENTO -
CRIAÇÃO
POR
OUTRA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
(BANCO
BRADESCO) A QUEM SE REPASSOU O NUMERÁRIO "ON LINE" -
RÉU
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇO
-
NÃO
RECONHECIMENTO.
APELO
DO
RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1021608-48.2017.8.26.0032; Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data
de Registro: 13/11/2019)
Responsabilidade civil Indenização de danos materiais e reparação de
danos morais Fraude perpetrada por terceiro, conhecida como "golpe
do boleto" Boleto falso recebido por e-mail assinado por pessoa que se
passou pela credora Pagamento Não demonstração de que a fraude
decorreu de fato atribuível à instituição financeira Nexo de causalidade
não verificado Culpa exclusiva de terceiro ou culpa concorrente da
devedora CDC, art. 14, § 3o, inciso II Improcedência Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1064690-25.2017.8.26.0002; Relator
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)
Ação indenizatória - Pedido fundamentado no pagamento de boletos
falsificados mediante fraude perpetrada por terceiro ("golpe do boleto") -
Recebimento de boleto falso por meio de e-mail alegadamente enviado
pela credora - Ausência de demonstração de que a fraude se deu em
razão de concorrência do banco réu - Inaplicabilidade, no específico
caso, da hipótese de responsabilização objetiva - Não incidência da
mSúm. 479 do STJ - Precedentes da Corte e do STJ - Recurso
improvido (TJSP; Apelação Cível 1005522-20.2018.8.26.0047; Relator
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de
Registro: 18/07/2019)
Oportuno observar que, não obstante tenha esta C. Câmara
julgado agravo de instrumento sobre pedido de justiça gratuita, a competência deve ser
determinada pelas regras de competência em razão da matéria e não da prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 13.091
5
Em se tratando de competência em razão da matéria não incide a
regra do art. 105 do Regimento Interno, tendo em vista que possui natureza relativa, não
podendo se sobrepor às normas de competência em razão da matéria, que possuem
caráter absoluto.
O recurso, dessa forma, não pode ser conhecido por esta
Câmara, pois a matéria é de competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção,
composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação para sua redistribuição a uma das Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado.
ALFREDO ATTIÉ
Relator